Tribunal: TJMT
Processo: 1045469-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045469-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), SOLANGE A FRAGA TAVARES - CPF: 580.519.611-53 (AGRAVANTE), MOACIR DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 054.635.101-80 (AGRAVANTE), JULLYA TAVARES RIBEIRO - CPF: 064.139.221-41 (AGRAVANTE), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (AGRAVADO), KARLA JANAINA RIBEIRO - CPF: 581.155.441-91 (AGRAVADO), ROSYNARA RIBEIRO - CPF: 689.747.871-72 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), TANIA MARIA BOZELLI BALBINOTTI - CPF: 547.575.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BEM DOADO.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL.
NATUREZA JURÍDICA DE VALORES RECEBIDOS POR HERDEIRO
.
DIVERGÊNCIA DE ÁREA ENVOLVENDO TERCEIROS
.
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.ART. 612 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Inventário que determinou
a remessa às vias ordinárias das controvérsias relativas à colação de imóvel rural doado em vida e à apuração dos frutos (sacas de soja) oriundos de contrato de arrendamento.

Os agravantes sustentam que as questões são exclusivamente de direito e amparadas por prova documental já constante dos autos
.

II. Questão em discussão

Verificar se
as controvérsias relativas

à obrigatoriedade de colação de imóvel rural doado sem cláusula expressa de dispensa
e
à natureza jurídica de 148 sacas de soja recebidas por herdeiro no contexto de contrato de arrendamento
, além da
alegada divergência entre a área doada e a área sobre a qual incide o pagamento de renda podem ser decididas no próprio inventário,
conforme
art. 612 do CPC, ou se configuram matérias de alta indagação a exigir dilação probatória e remessa às vias ordinárias.

III. Razões de decidir

Nos termos
do
art. 612
do CPC
, o juiz decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo às vias ordinárias aquelas que dependam de outras provas.

A controvérsia acerca da natureza das 148 sacas de soja anuais não se resolve pela mera leitura do contrato, exigindo comprovação da efetiva atuação profissional do herdeiro, da existência de corretagem e do caráter remuneratório da verba, circunstâncias que demandam instrução probatória.

A alegada divergência entre a área doada (114 hectares) e a área sobre a qual incide o pagamento de renda (146,04 hectares), com pretensão de intimação de terceiros arrendatários para esclarecimentos, amplia o objeto do inventário para controvérsia fática complexa, incompatível com sua finalidade de apuração e partilha do acervo líquido.

A aferição de eventual violação à legítima e de excesso à parte disponível à época da liberalidade igualmente demanda exame técnico e probatório
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Nos termos
do art. 612 do CPC
, devem ser remetidas às vias ordinárias as controvérsias suscitadas no inventário
que demandem dilação probatória ou envolvam questões de alta indagação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão

da2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, em Ação de Inventário, determinou
“o decote das referidas controvérsias deste inventário, conforme alhures fundamentado, devendo a inventariante ser intimada a carrear aos autos as últimas declarações, conforme já deliberado na mov. 148271745, no prazo de 20 (vinte) dias”.

Os

agravantes

alegam

que
a
decisão

incorreu

em

error

in

procedendo
ao remeter às vias ordinárias questões que poderiam ser resolvidas no próprio inventário, por se tratar de matéria de direito e baseadas em prova documental já constante dos autos.

Argumentam que a questão da colação é puramente documental, pois depende apenas da verificação da existência ou não de cláusula expressa de dispensa no título da liberalidade (sentença homologatória de divórcio) ou em testamento, sendo incontroversa a inexistência de tal dispensa.

Sustentam que o pedido de prestação de contas das 148 sacas de soja recebidas diretamente pelo herdeiro Weslley dos arrendatários, bem como o esclarecimento sobre o pagamento de renda aos agravados sobre área maior que a doada (146,04 hectares quando a área doada é de 114 hectares), são questões que dependem apenas da análise de documentos já constantes dos autos.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

336617375
).

Na Contraminuta, os agravados defendem
que
a
existência de disputas fáticas complexas, como a natureza remuneratória (comissão de corretagem) das sacas de soja recebidas, divergências de área arrendada envolvendo terceiros e a necessidade de avaliação técnica sobre a qualidade das terras doadas
, devem ser realizadas em Ação própria.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que determinou a remessa às vias ordinárias das controvérsias relativas à colação de imóvel rural doado em vida e à apuração dos frutos (sacas de soja) oriundos de contrato de arrendamento.

Sustentam que as matérias são exclusivamente de direito e encontram-se comprovadas por documentos, inexistindo necessidade de dilação probatória que autorize a remessa às vias ordinárias.

Consta dos autos que o inventário foi instaurado em 2019, após o falecimento de Moacir de Castro Ribeiro, ocorrido em
7-12-2019
. Entre os bens do espólio
integra
o imóvel rural denominado
“Fazenda Chaparral”
, com área total de 1.152,52 hectares,
de matrícula
n
.
5.485
, registrado no Cartório do 1º Ofício

da comarca de
Alto Garças/MT
(Id.

20659084
)
.

Em
26-4-2024,
a inventariante Solange Fraga Tavares, ora agravante, informou que, na separação consensual do
de cujus
(Processo n
.
564/94), homologada judicialmente, constou compromisso de doação de 114 hectares aos filhos do primeiro casamento
,

(Weslley, Karla e Rosynara), com reserva de usufruto. A doação foi registrada na matrícula do imóvel em
24-6-2022
, após a abertura do inventário, sem cláusula expressa de dispensa de colação.

(Id
.

153945909
).

Relatou que o bem se encontra arrendado desde 2011 e que o contrato prevê pagamento de renda ao arrendador
, tendo em vistas que

a
Cláusula 5ª, §3º, estabelece a entrega anual de 148 sacas de soja ao herdeiro Weslley.

(Id.
153945919
)
.

Aduziu, ainda, que os arrendatários passaram a pagar renda sobre 146,04 hectares aos donatários, embora a área doada corresponda a 114 hectares, o que teria gerado diferença de 512 sacas de soja nas safras 2023/2024 e 2024/2025.

Defendeu que as sacas constituem frutos do espólio e devem ser levadas à colação.

Nos termos do art. 612 do CPC
“o
juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”
.

No caso, a agravante sustenta que o herdeiro Weslley recebe, de forma indevida, 148 sacas de soja por ano, as quais configurariam frutos do espólio e adiantamento de legítima. O agravado, por sua vez, afirma que tais valores correspondem à comissão de corretagem, em razão de sua atuação profissional como corretor de imóveis

na intermediação do arrendamento.

Verifica-se que a definição acerca da natureza do recebimento constitui questão de fato que não se resolve apenas com a leitura do contrato de arrendamento
, pois e
xige-se prova da atuação profissional, da efetiva intermediação e do caráter remuneratório da verba, circunstâncias que demandam dilação probatória.

Além disso, os agravantes apontam divergência entre a área doada (114 hectares) e aquela sobre a qual os arrendatários estariam pagando renda (146,04 hectares), pleiteando a intimação desses terceiros para prestar esclarecimentos e apresentar documentos.

Ressalta-se
que a pretensão de compelir terceiros a prestar contas ou esclarecer divergências relativas à área do imóvel no âmbito do inventário compromete o regular andamento do feito e o afasta de sua finalidade principal, que consiste na partilha do acervo líquido.

Portanto, a apuração de eventual violação à legítima, bem como a necessidade de avaliação técnica para
analisar
se a doação excedeu a parte disponível à época da liberalidade, constituem matérias que devem ser submetidas às vias ordinárias, a
fim de assegurar o contraditório e a segurança jurídica da partilha
,

Imp
ondo
-se
, assim, a manutenção da decisão de origem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SUCESSÕES.
INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA.
1.
Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.
(CPC
/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612)
). Precedentes
. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito.
3.
As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em
tramitação.
5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1359060 RJ
2012/0265037-3, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
I.
CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que desacolheu a pretensão da inventariante no sentido de impor a herdeiros a obrigação de devolver aos espólios os montantes recebidos em suposta doação, remetendo a parte interessada às vias próprias. Insurgência da inventariante.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Necessidade de trazer à colação valores supostamente doados pelo falecido a descendentes em adiantamento de legítima, e a adequação da análise dessas questões na via do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A questão trazida pela Agravante diz respeito à necessidade de se trazer à colação valores relevantes supostamente transferidos pelo falecido, o que poderia configurar fraude à legítima. 4. Matéria que depende da produção de outras provas, não podendo ser dirimida na via do inventário, que não comporta a análise de questões que demandam dilação probatória, conforme art. 612 do
CPC.
5. A discussão acerca da necessidade de se trazer bens doados à colação constitui-se em matéria de alta indagação, devendo ser dirimida em ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "A discussão acerca da necessidade de se trazer à colação bens transferidos a terceiros em vida pelo falecido constitui-se em matéria de alta indagação, devendo ser dirimida em ação própria, não na via do inventário." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil,
art. 612,
art.
669. Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2023237-29.2023.8 .26.0000; Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; TJSP; Agravo de Instrumento 2214418-27.2020.8 .26.0000; Relator.: José Carlos Ferreira Alves.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20433381920258260000 Piracaia, Relator: Corrêa
Patiño
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026